Tribunal: STF
Processo: ARE 1431915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE DOS DEPENDENTES. LEGALIDADE. REQUISITOS DO ART. 36, INCISO III, DA LEI N. 8.112/90 PREENCHIDOS. UNIVERSIDADES FEDERAIS. QUADRO ÚNICO DE PROFESSORES FEDERAIS. LAUDO MÉDICO DA JUNTA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT em face da sentença que reconheceu o direito da impetrante, ocupante do cargo de Professora da Universidade Federal de Mato Grosso, do Campus de Barra do Garças/MT para a Universidade Federal de Lavras/MG, para acompanhar tratamento de saúde de seus genitores e de sua irmã, seus dependentes.



    2. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede, podendo ser, nos termos do art. 36 da Lei n. 8.112/90, no interesse exclusivo da Administração (inc. I), a pedido, quando o interesse predominante é do servidor, a critério da Administração, quando esta não tem interesse, mas também aela não se opõe (inc. II), ou independentemente do interesse da Administração (inc. III), quando a despeito do seu interesse a remoção ocorrerá, conforme hipóteses declinadas nesse inciso.



    3. A modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea “b” do inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção, a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor ou de seu cônjuge ou dependente, estando, nesse caso, a remoção condicionada à comprovação por meio de junta médica oficial.



    4. Com a ressalva do entendimento pessoal deste relator, para quem não haveria possibilidade de remoção de servidor de uma universidade federal para outra, a jurisprudência do STJ vem admitindo remoção de servidor lotado em universidadefederal para outra universidade congênere, sob o entendimento de que se trata de quadro único de professores federais, vinculado ao Ministério da Educação. Precedentes.



    5. De acordo com laudos médicos constantes dos autos, a mãe da impetrante é portadora de Alzheimer em fase avançada, seu pai é portador de cardiopatia, com insuficiência cardiopulmonar obstrutiva, e sua irmã apresenta transtorno psicótico não afetivo, com parecer no sentido de que ela deve estar próxima ao domicílio de seusfamiliares, considerando-se que eles vêm apresentando uma piora considerável no estado de saúde em virtude da distância.



    6. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente